Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700657-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA, SONIA MARIA FREITAS AGRAVADO: SHIMENIA DIAS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE VALLADAO LOPES DE ALMEIDA e SONIA MARIA FREITAS contra a decisão que deferiu a penhora de valores nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0710687-44.2019.8.07.0006, ajuizado por SHIMENIA DIAS RODRIGUES. A parte agravante sustenta a nulidade da penhora, pois teria atingido bens de terceiros, e defende a impossibilidade da constrição de valores de natureza salarial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Em atenção aos documentos juntados aos autos (IDs 45774840 a 45774941), defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 18, caput, do CPC, o que afasta a tese recursal de que a constrição judicial teria atingido patrimônio de terceiros. Além disso, a alegação não restou suficientemente comprovada pela parte agravante, uma vez que foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo n. 0714064-61.2017.8.07.0016, em que a agravante é a única credora (ID 152367355 na origem). Além do mais, a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir, em casos excepcionais, a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, como no caso em tela, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022. Neste momento processual, a parte agravante não logrou demonstrar que a penhora do crédito que lhe é devido nos autos do processo n. 0714064-61.2017.8.07.0016 tem condão de prejudicar a sua subsistência ou de sua família. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1663255, 07384693920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator